Tribunal: TJBA
Processo: 8073735-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8073735-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ATILA SANTOS MORAES e outros

Advogado(s)
:
LAIS GOMES DOS SANTOS

PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Átila Santos Moraes contra decisão do Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A impetrante alega ausência de fundamentação idônea, fragilidade dos indícios de autoria e desnecessidade da prisão, postulando, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e adequada, nos termos da legislação processual penal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, ou se seria o caso de substituição por medidas alternativas, inclusive prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, atuais e idôneos, em consonância com os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
está demonstrado pela materialidade delitiva e pelos indícios de autoria, revelados por laudo preliminar e auto de apreensão que confirmam a posse de 50 porções de cocaína e 13 de maconha, fracionadas para venda, além de dinheiro em espécie.

Os indícios de autoria são extraídos das circunstâncias da abordagem policial, depoimentos dos agentes e conduta do paciente, como tentativa de fuga e arremesso de celular, que indicam ciência da ilicitude.

Alegações defensivas sobre negativa de autoria demandam dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta da conduta, do modus operandi e do histórico criminal do paciente, que possui condenações por tráfico, porte ilegal de arma e responde a ação penal por homicídio qualificado e organização criminosa.

A fundamentação da prisão preventiva também se apoia na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco real de reiteração delitiva e da periculosidade social do agente, que já se encontra em execução penal.

A substituição por medidas cautelares diversas é inviável, dada a ineficácia de medidas menos gravosas frente à gravidade do delito e à reincidência.

Inviável, igualmente, o pleito de prisão domiciliar, ausente a comprovação de requisitos legais e diante da periculosidade do agente.

A decisão judicial observa os parâmetros constitucionais e legais, não havendo ilegalidade ou constrangimento a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstrem a materialidade do delito, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva.

2. A gravidade concreta do delito e o histórico criminal do agente justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. A substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar é incabível quando demonstrada sua insuficiência diante do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CPP, arts. 310, 312, 313, 315, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 919765/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgRg no RHC nº 194147/MS, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8073735-41.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador
/BA
,
tendo como Impetrante
LAIS GOMES DOS SANTOS (OAB/BA: 85.992)
e como Paciente
ATILA SANTOS MORAES
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto condutor.